Tribunal: TJDFT
Processo: 0749828-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL COM PENHORAS. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora dos terrenos por uma gleba de terras, sob o fundamento de que este se encontra gravado com outras penhoras e houve recusa do credor, o que dificultaria a expropriação.
2. A parte recorrente alegou que o bem ofertado possui valor superior ao débito e liquidez, sendo medida menos onerosa.
3. Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem expropriatória e, no mérito, a reforma da decisão para deferimento da substituição da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição da penhora de terrenos por outro imóvel, à luz dos princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A substituição da penhora, nos termos do art. 847 do CPC, exige demonstração de que o bem ofertado é idôneo, de fácil exequibilidade e não acarreta prejuízo ao exequente.
6. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser compatibilizado com a efetividade da execução e o interesse do credor.
7. O bem ofertado em substituição está gravado por outras penhoras, o que compromete a liquidez e dificulta a alienação judicial, não atendendo aos requisitos legais para substituição da penhora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.